Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-46.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos efeitos da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir.
2. A parte agravante sustenta que a penalidade decorre de suposta recusa ao teste do etilômetro (art. 165-A do CTB), alegando, contudo, a existência de nulidades no processo administrativo, tais como: (i) concessão de prazo inferior ao legal para defesa prévia; (ii) prescrição intercorrente; (iii) ausência de motivação das decisões administrativas; e (iv) descumprimento da Resolução no 723/2018 do CONTRAN.
3. Aduz, ainda, a ocorrência de perigo de dano, consubstanciado na impossibilidade de posse em cargo público que exige CNH válida.
4. Em sede liminar, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil a autorizar a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da penalidade administrativa imposta à parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
7. No caso concreto, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito.
8. Isso porque os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de ilegalidade, o que não se evidencia, de plano, nos autos.
9. As alegações de nulidades no processo administrativo — tais como prescrição intercorrente, ausência de motivação e irregularidades procedimentais — demandam análise mais aprofundada da sequência dos atos administrativos, da regularidade das notificações e do conteúdo das decisões proferidas pelas instâncias administrativas, providências incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência.
10. Ademais, a penalidade aplicada decorre de infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (recusa ao teste do etilômetro), circunstância que, em tese, autoriza a imposição das sanções administrativas, recomendando cautela na suspensão judicial de seus efeitos antes da formação do contraditório.
11. Quanto ao perigo de dano, embora seja compreensível a alegação de prejuízo decorrente da suspensão da CNH, inclusive quanto à eventual posse em cargo público, tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência, especialmente quando ausente a demonstração robusta da ilegalidade do ato administrativo.
12. Ressalte-se, ainda, que o agravo de instrumento não possui efeito suspensivo automático (art. 995 do CPC), sendo sua concessão medida excepcional, condicionada à demonstração simultânea dos requisitos legais, o que não se verifica no caso em exame.
13. Desse modo, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela recursal, por ausência dos requisitos autorizadores.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
15. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.